Tribunal: TJDFT
Processo: 0702127-90.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AFASTAMENTO DO TRÂMITE PROCESSUAL EM SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso do Ministério Público, em face da sentença que absolveu o réu da acusação de ter praticado o crime do artigo 180, "caput", do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II – Questão em discussão :
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas acerca da autoria delitiva imputada ao réu são suficientes para comprovar a prática do crime.
III – Razões de decidir :
3. O afastamento do trâmite processual em segredo de justiça é medida de rigor, quando as hipóteses legais de cabimento não se aplicarem ao caso concreto, todavia, preserva-se o sigilo em relação a documentos imprescindíveis à proteção da intimidade ou do interesse processual.
4. Ainda que comprovada a materialidade delitiva, as provas orais e documentais não são suficientes a concluir pela responsabilidade do réu pelo crime de receptação, pois o elemento subjetivo do dolo, isto é, a ciência sobre a origem ilícita dos valores recebidos, não foi demonstrado, assim como não comprovado que ele foi o responsável pelos saques e utilização dos valores ilícitos.
5. A partir da envergadura da operação fraudulenta (valores desviados, forma de acesso à conta da vítima, quantidade de contas utilizadas como destinatário dos valores e sua imediata pulverização a partir dessas contas), não é desproporcional concluir que se trata de uma associação ou organização criminosa especializada, que se aproveita de contas correntes de diversas pessoas para praticar essa espécie de delito, com esse “modus operandi”, de forma a dificultar tanto o autor da subtração inicial, como os receptadores finais do numerário subtraído, tal qual ocorreu na espécie.
6. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva imputada ao réu, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
IV - Dispositivo:
7. De ofício, determinada a quebra do tramite processual em segredo de justiça. Recurso desprovido.